Tribunal: TJBA
Processo: 8039479-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039479-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO FREITAS TOSCANO DE BRITTO, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: L. L. N. B. e outros

Advogado(s)
:
LADSSON PIMENTEL NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DIVERSAS PATOLOGIAS. EXAME NECESSÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. LISTA DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a operadora do plano de saúde em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência à beneficiária, determinando a cobertura para realização de exame prescrito por profissional habilitado.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, na origem, a agravada comprovou o preenchimento dos requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil), cujo objeto era a cobertura de exame médico.

III.

Razões de decidir

3.

O plano de saúde deve observar critérios mínimos na prestação do serviço, sendo certo que o rol de procedimentos da ANS é apenas uma referência básica.

4.

A operadora do plano de saúde deve autorizar o procedimento prescrito por médico, que não esteja previsto no rol da ANS, se o beneficiário demonstrar que há comprovação da eficácia do que foi prescrito, bem como que há recomendação da CONITEC ou de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.

5.

A agravada comprovou que é beneficiária do plano de saúde da agravante, estando quite com os pagamentos respectivos. Indicou que foi diagnosticada com hidrocefalia, transtorno do espectro autista e epilepsia, sendo necessária a realização do exame EXOMA COMPLETO para investigar a origem genética das patologias e determinar o tratamento adequado. Os documentos apresentados nos autos são deveras detalhados quanto à situação da menor, sendo indevida a negativa de cobertura do plano.

6.

Considerando-se o julgamento do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

8.

Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039479-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada L. L. N. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.